Tribunal: TJMT
Processo: 1011441-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011441-15.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFREDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.044.171-92 (EMBARGANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE YEDA MARCONDES ALVES - CPF: 582.015.561-00 (APELADO), MAYANA VITORIA DE SOUZA ALVES - CPF: 043.552.411-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (APELADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PARCELAS VENCIDAS ATÉ A ENTREGA FORMAL DO IMÓVEL – PANDEMIA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS VALIDOS – JUROS, CORREÇÃO E MULTA MORATÓRIA DE 10% – VÍCIOS DO ART. 1.022 INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DA VIA RECURSAL – MULTA APLICADA – ART. 1.026, §2o, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011441-15.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

ALFREDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE YEDA MARCONDES ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ALFREDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS
, em face do V. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele, manejado nos autos dos embargos à execução movida em face de
YEDA MARCONDES ALVES
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade da execução promovida na origem.

A parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão, contradição e obscuridade, notadamente ao deixar de reconhecer a existência de elementos probatórios aptos a comprovar a devolução do imóvel objeto da locação antes da data de 10/06/2021, especialmente diante de documentos apresentados em ação conexa (Ação de Execução no. 1049505-31.2023.8.11.0041), os quais indicariam, segundo o recorrente, que os locadores foram notificados da rescisão contratual em novembro de 2020, mas recusaram-se a receber o imóvel sob a alegação de que ele carecia de pintura.

Argumenta, ainda, que o contrato de locação celebrado entre as partes, firmado em 2016 e com prazo de vigência de 12 meses, teria sido encerrado de fato em dezembro de 2020, conforme as tratativas constantes nos
prints
de mensagens de
WhatsApp
juntados aos autos, os quais, segundo o embargante, possuem valor probatório suficiente, ainda mais diante da ausência de impugnação específica.

Aponta também a existência de contradição no julgamento ao considerar que os
prints
não demonstrariam de forma inequívoca a anuência do locador, quando, a seu ver, tais documentos já haviam sido valorados como válidos na própria ação de execução correlata.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da imprevisibilidade e onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19, sustentando que exerceu atividade de músico e ficou impedido de trabalhar em razão das restrições sanitárias impostas pelos decretos estaduais e municipais, de modo que seria aplicável a cláusula rebus sic stantibus e o art. 317 do Código Civil.

Discorre que não teve meios materiais de comprovar sua renda por exercer atividade informal e alega que a jurisprudência deve ser aplicada com sensibilidade diante da situação excepcional vivenciada à época.

Aduz, por fim, que houve obscuridade quanto à validade da planilha de débitos apresentada pela parte exequente, uma vez que, conforme sustenta, a cobrança de aluguéis após dezembro de 2020 não teria respaldo jurídico, sendo indevida a inclusão de aluguéis relativos ao ano de 2021.

Assevera que a planilha promove acúmulo indevido de multa e juros, requerendo que a execução seja limitada ao valor do débito correspondente aos aluguéis vencidos até dezembro de 2020, com exclusão da multa e dos juros moratórios, mantendo-se apenas a correção monetária.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, reformando-se o acórdão recorrido (Id. 292224898).

O embargado se manifestou defendendo que o recurso
t
em o nítido objetivo de rediscutir o mérito já analisado e decidido pelo acórdão proferido no Id. 290304394, configurando, assim, indevida utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Além disso, sustenta que os embargos ostentam caráter manifestamente protelatório, utilizados com a finalidade exclusiva de postergar a efetivação do julgado, em afronta aos princípios da boa-fé, da lealdade processual e da razoável duração do processo.

Com base nisso, requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como, de forma subsidiária ou cumulativa, a imposição das penalidades previstas nos arts. 80, incisos III e V, e 81 do CPC, diante da suposta litigância de má-fé (Id. 292792384).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PARCELAS VENCIDAS ATÉ A ENTREGA FORMAL DO IMÓVEL – PANDEMIA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – ENCARGOS CONTRATUAIS VALIDOS – JUROS, CORREÇÃO E MULTA MORATÓRIA DE 10% – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação de pagar aluguéis persiste até a entrega formal e aceita do imóvel pelo locador, nos termos do contrato.

A teoria da imprevisão somente pode ser aplicada mediante demonstração cabal da onerosidade excessiva e da tentativa frustrada de repactuação contratual.

Não caracteriza bis in idem a cobrança cumulada de multa, juros e correção monetária, quando previstos contratualmente e em razão de inadimplemento voluntário.”

No caso concreto, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão colegiada apreciou, de forma minuciosa, todos os fundamentos deduzidos no recurso, com enfrentamento específico quanto à data da devolução formal do imóvel, à regularidade da cobrança dos encargos moratórios, à inaplicabilidade da cláusula
rebus sic stantibus
e à ausência de prova documental robusta quanto à alegada onerosidade excessiva decorrente da pandemia.

O embargante limita-se a
reiterar
argumentos já analisados e afastados com base em farto suporte documental e jurisprudencial, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ressalte-se que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação das provas, sob pena de desvirtuamento de sua função aclaratória e violação aos princípios da celeridade e da segurança jurídica.

A pretensão recursal, portanto, reveste-se de manifesto caráter protelatório, configurando uso abusivo do direito de recorrer.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DA VIA RECURSAL – MULTA APLICADA – ART. 1.026, §2o, DO CPC
– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.”
(N.U 1015954-12.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E COM A FINALIDADE DE ATRASAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

A utilização indevida de embargos de declaração, com finalidade de atrasar a prestação jurisdicional revela-se protelatória e autoriza a fixação da multa descrita no §2o do art. 1.026 do CPC.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1014732-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Por fim, anoto que ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o nítido caráter protelatório dos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025